Tribunal: STF
Processo: HC 246125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Procópio de Souza, em favor de Iago Gabriel dos Santos Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 894.986/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 11): 



    Submissão a exame de verificação de dependência toxicológica - Desnecessidade - Inexistência, diante dos elementos cognitivos amealhados, de dúvida razoável sobre o comprometimento psíquico - Ausência de imposição legal - Determinação sujeita ao convencimento do magistrado, possibilitada, amplamente, a defesa. Tráfico de drogas - Coesão e harmonia do quadro probatório - Confissão - Validade dos depoimentos policiais - Circunstâncias do episódio que positivam a traficância - Condenação mantida. Pena-base - Quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas que autorizam a exasperação Artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06. Apelo defensivo improvido. 



    No presente mandamus, a defesa aduz, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de realização de exame toxicológico não se encontra fundamentada. Pugna, assim, inclusive liminarmente, pela nulidade da sentença, com conversão do julgamento em diligências, e a consequente soltura do paciente.” (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Novo agravo foi interposto. A Turma não conheceu dele, ante sua inadmissibilidade.



    Nesta Corte, a defesa requer a conversão do julgamento em diligência para que seja realizado o exame toxicológico.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que mais importa:



    [...]



    Na hipótese dos autos, o Magistrado de origem indeferiu o pleito defensivo, por considerar que a prova seria desnecessária e impertinente, uma vez que o paciente "se mostrou bem articulado e consciente de suas ações em todas as oportunidades em que foi ouvido, inclusive contou os fatos com detalhes em Juízo. Acrescento que, quando foi preso, estava numa academia de musculação fazendo exercícios" (e-STJ fl. 12). 



    A Corte local, por seu turno, registrou que (e-STJ fls. 12/13): 



    De resto, anote-se, não há imposição legal a que a autoridade judicial determine em todo e qualquer caso a realização de exame médico-legal, mormente inexistentes motivos suficientes para a instauração do incidente; a dúvida acerca do comprometimento psíquico há que ser razoável. 



    Por certo não se viu determinada a instauração do incidente pois considerado, diante do interrogatório do apelante e da prova oral produzida, àquela altura, ato desnecessário e impertinente, conforme já registrado. Presentemente e diante dos elementos cognitivos amealhados ao feito, não se considera existente dúvida razoável acerca da higidez mental do agente ou de sua alegada dependência química. 



    Tão-somente a afirmação das testemunhas de defesa de que se trata de usuário de drogas e que enfrenta crises de abstinência não são motivos bastantes à demonstração do acometimento de sua capacidade intelectiva e da determinação com ela condizente, de modo que não se cogita nulidade do feito. 



    Nesse contexto, verificando-se que a prova requerida pela defesa foi indeferida de forma fundamentada, reafirmo que não há se falar em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal. Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita.



    [...]



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. (eDOC 3)



    Inicialmente, registro que o julgamento do paciente já ocorreu, de modo que não há o que se converter em diligência. 



    Ademais, entendo que não tem razão o impetrante.



    Cabe ao julgador controlar a admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)



    No caso, não está evidenciada nos autos a pertinência do exame toxicológico, de modo que não há razão para a concessão da ordem. Isso porque o magistrado ouviu o paciente e não verificou qualquer desvio que reclamasse sua submissão a exame toxicológico. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. (RHC 126.853 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 



    “É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes”. (HC 116.989, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 



    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120.551, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente